Tribunal: STF
Processo: ARE 1507297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE MARICÁ. COBRANÇA DE IPTU REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SOB O FUNDAMENTO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, POR SE TRATAR DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVEÇÃO PERMANENTE-APP. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE REQUERENDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO,ALEGANDO HIGIDEZ DA CDA, NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA INTEGRALMENTE EM ÁREA DE APP E QUE A DECLARAÇÃO NÃO PODIA SE DAR DE OFÍCIO. IMÓVEL LOCALIZADO INTEGRALMENTE NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, ÁREA NON AEDIFICANTE. O IPTU TEM COMO FATO GERADOR O EXERCÍCIO DA PROPRIEDADE, DO DOMÍNIO ÚTIL OU DA POSSE DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NA FORMA DO ART. 32 DO CTN. FACULDADE DE USAR, GOZAR E DISPOR DA COISA SOFRE LIMITAÇÃO QUANDO O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL, NA FORMA DOS ARTS. 2, II E IV E 8, TODOS DA LEI N 9985/00. COM PROIBIÇÃO DE USO DIREITO DO BEM. O TITULAR DO DOMÍNIO DE ÁREA NON EDIFICANDI, APESAR DE NÃO FAZER JUS À INDENIZAÇÃO PELA INTERVENÇÃO ESTATAL, DEVE SER EXONERADO DO IPTU EM RAZÃO DO ÔNUS ESTATAL, SE PLENAMENTE INVIABILIZADO O DIREITO DE CONSTRUIR NO IMÓVEL OU USÁ-LO ECONÔMICA E DIRETAMENTE EM SUA INTEGRALIDADE, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de cobrança de IPTU em área de proteção ambiental.



    Conforme se verifica da Certidão de Dívida Ativa (fls.2), a cobrança do IPTU refere-se ao Loteamento Morada das Águias, quadra 30, lote 024, restando demonstrado que o imóvel se encontra dentro dos limites do Parque Estadual da Serra da Tiririca, como informa o julgamento de outras execuções fiscais, cujo recurso já fora apreciado por esta Colenda Câmara, como no caso do processo nº 008039- 39.2018.8.19.0031.



    Portanto, ficou devidamente comprovado que o imóvel se encontra em Unidade de Conservação de Proteção Integral, área non edificandi. [...]



    A lei estadual nº 1.901/91 instituiu o Parque Estadual da Serra da Tiririca, sendo, posteriormente, delimitado o seu perímetro definitivo, nos termos da lei estadual nº 5.079/07, fazendo abranger a área de propriedade da executada. Com efeito, segundo o art.8º, inciso III da Lei do SNUC, lei nº 9.985/00, o Parque Estadual se insere na qualidade de Unidade de Conservação de Proteção Integral: [...]



    Assim, verifica-se a impossibilidade de fruição do bem imóvel em questão, mediante a criação de limitação administrativa pela instituição de Unidade de Conservação de Proteção Integral, na forma de Parque Estadual, ensejando o esvaziamento integral do direito de propriedade.



    Portanto, não há incidência do fato gerador do IPTU.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente